Tribunal: TJPA
Processo: 0801864-69.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801864-69.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: E. DE LIMA ORTIZ RESTAURANTE, ELZA DE LIMA ORTIZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801864-69.2021.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

APELADO: ELZA DE LIMA ORTIZ

APELADO: E. DE LIMA ORTIZ RESTAURANTE

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANTIDA A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por instituição financeira fundada em cédula de crédito bancário, visando à constituição de título executivo judicial em razão de inadimplemento contratual. Sentença de procedência, com constituição do título e reconhecimento dos encargos pactuados, remetendo a aferição do valor atualizado para a fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal do apelante em reformar sentença que acolheu integralmente os encargos contratuais pretendidos, apenas remetendo os cálculos atualizados para a fase própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu expressamente a validade da cédula de crédito bancário e aplicou os juros contratualmente pactuados, não havendo decisão que revise ou modifique os encargos.

4. O apelante não demonstrou qualquer gravame ou sucumbência a justificar a interposição do recurso, o que configura ausência de interesse recursal, requisito de admissibilidade nos termos do art. 996 do CPC.

5. A remessa dos autos à contadoria judicial na fase de liquidação não implica violação à Súmula 381 do STJ, tratando-se de medida de verificação técnica e não de revisão de cláusulas abusivas de ofício.

6. Precedentes do STJ admitem a atuação do juízo para correção de cálculos, inclusive de ofício, em razão do caráter de ordem pública dos erros materiais (REsp 1.176.216/SP; AgInt no AREsp 749.850/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de sucumbência impede o conhecimento do recurso por falta de interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC.

2. A remessa de cálculos à contadoria judicial, na fase de cumprimento de sentença, não configura revisão de cláusulas contratuais de ofício, mas controle técnico de liquidação, compatível com o devido processo legal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A, em face da sentença de ID. 29039974, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial, a Cédula de crédito bancário, com juros estabelecidos contratualmente e contabilizado a partir do vencimento da dívida, porém, deixou de homologar os cálculos apresentados, determinando que

a atualização do débito se dê em sede de cumprimento de sentença, ocasião em que o juízo poderá exercer a sua faculdade de remessa à contadoria do juízo, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA

ajuizada por BANCO DA AMAZONIA SA em face de E. DE LIMA ORTIZ RESTAURANTE - ME e ELZA DE LIMA ORTIZ.

Na origem, o Banco Apelante ajuizou ação monitória amparada em Cédula de Crédito Bancário no valor nominal de R$ 3.000,00 (vencimento para 06/05/2016), cujo montante para 18/05/2021 já atingiu o valor de R$ 343.774,66, destinado à abertura de crédito rotativo em conta corrente - AmazonCheque com garantia fidejussória

Em sentença de id. 29039974, o Juízo de origem decretou a revelia da parte requerida e julgou procedente a monitória para constituir o título executivo judicial, remetendo a homologação dos cálculos para fase de liquidação de sentença, com possibilidade de auxílio da contadoria do juízo.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação no id. 29039982, onde alega em apertada síntese que não cabe ao julgador de oficio revisar o contrato entabulado sem o requerimento específico da parte, e mais, suscitar suposto acréscimo elevando da dívida, ainda que plenamente justificável diante do lapso temporal, foi contrário ao estabelecido na Súmula 381, do STJ “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Ao final pugna pela reforma parcial da sentença para fins de manter-se os encargos estabelecidos contratualmente e contratados pelos Apelados.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 29039988.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Instauro, de ofício, a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de interesse recursal, em razão do acolhimento, na sentença, do pedido formulado em sede recursal.

Com efeito, o Código de Processo Civil impõe à parte recorrente o dever de demonstrar o seu interesse recursal, que se traduz no binômio necessidade e utilidade do provimento jurisdicional solicitado, sob pena de não conhecimento do recurso.

O recurso será útil quando propiciar situação mais vantajosa ao recorrente, que aquela posta na decisão recorrida, exigindo-se, desse modo, análise prospectiva, pela qual se imagina a vantagem que advirá acaso tutelada a pretensão recursal, sendo evidente que o interesse em recorrer está associado à ideia de sucumbência, gravame ou prejuízo e por isso, o artigo 996 do Código de Processo Civil, fala em parte vencida.

Reproduzindo o referido dispositivo legal: "O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".

Acerca do tema, a lição de Cândido Rangel Dinamarco: “Interesse, em direito, é utilidade. Resolve-se na aptidão, que em tese tenha o provimento jurisdicional pretendido, a proporcionar ao sujeito e à sua esfera de direitos uma situação melhor, no tocante a dado bem da vida, do que a situação em que ele se encontrava antes. Para que se reconheça à parte interesse em recorrer, é bastante, desse ponto de vista, que a eventual interposição do recurso lhe abra o ensejo de alçar-se a situação mais favorável do que a que lhe adveio da decisão impugnada. (in "Capítulos de sentença", São Paulo: Malheiros, 2002, p. 102-103)”.

Observam Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa que, "para recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse (RT 471/167), e este decorre do prejuízo que a decisão, a sentença ou o acórdão possam ter causado ao recorrente e a situação mais favorável que este ficará, em razão do provimento de seu recurso" (Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor, Editora Saraiva, 39ª edição, p. 634).

No mesmo sentido são as lições de Nelson Nery Júnior: "O recorrente deve, portanto, alcançar algum proveito do ponto de vista prático, com a interposição do recurso, sem o que ele não terá interesse em recorrer. A sucumbência há de ser aferida sob o ângulo estritamente objetivo, quer dizer, sob critérios objetivos de verificação do gravame ou prejuízo. Não basta, pois, a simples 'afirmação' do recorrente de que sofrera prejuízo com a decisão impugnada. É preciso que o gravame, a situação desvantajosa, realmente exista, já que o interesse recursal é condição de admissibilidade do recurso". (Teoria Geral dos Recursos. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000. p.264).

Na hipótese, observo que a apelante formulou pedido recursal
de mantença dos encargos estabelecidos contratualmente e contratados pelos Apelados
.

Ocorre que a sentença guerreada, ao julgar procedente a demanda monitória, já determinou a aplicação dos encargos contratualmente estipulados no contrato, senão vejamos:

“(...) julgo PROCEDENTE o pedido constante na exordial para condenar o réu a pagar o montante devido em razão da Cédula de crédito bancário juntada no ID Num. 27037250 - Pág. 1 a 4, assim, CONSTITUO o devido título executivo judicial, com juros estabelecidos contratualmente e contabilizado a partir do vencimento da dívida (...)”. ID. 29039974 - Pág. 3

Ademais, a revisão dos cálculos pela contadoria judicial não fere a Súmula 381 do STJ, pois a súmula se refere à proibição de o juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários, e não à conferência da exatidão de cálculos que já foram feitos.

Neste sentido, a contadoria judicial atua como um auxiliar do juízo para garantir que os cálculos estejam corretos conforme os critérios definidos no contrato, diferentemente da análise de mérito da abusividade de cláusulas contratuais.

De igual modo, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que: "o erro de cálculo, caracterizado pela omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na exclusão de valores devidos, não faz coisa julgada, podendo ser corrigido até mesmo de ofício, conforme o disposto no art. 463, I, do Código de Processo Civil" (REsp 1.176.216/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/11/2010, DJe 17/11/2010).

Sobre o tema vejamos ainda:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte superior, 'pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução' (AgRg no AREsp 230.897/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015 - sem grifos no original). 2.1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes. 2.2. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou erro material nos cálculos e, de ofício, determinou a remessa dos autos ao contador judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 749.850/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018 - grifou-se).

Assim, considerando que no caso em exame, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A, requereu, na peça recursal, fosse aplicado os encargos estabelecidos contratualmente e contratados pelos Apelados e, já tendo sido este pleito acolhido na sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, falta, portanto, à apelante interesse recursal, pois a sua pretensão já foi atendida na sentença.

Com tais considerações e de ofício, não conheço do recurso de apelação, por falta de interesse e utilidade recursal.

EX POSITIS, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025